Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTODEFESA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidente o dolo na conduta de falsa identidade se o acusado tentou se beneficiar usando o nome de seu irmão, menor de idade.
2. O c. STJ já pacificou em sua Súmula 522 que a conduta de se atribuir falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.